Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de execução definitiva contra a Fazenda Pública com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo no 2004.00.22.009999-4, impetrado pela Associação dos Servidores da Carreira de Administração Pública lotados na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal - ASCAF/DF, cujo objeto era o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença entre o valor da gratificação natalícia, paga no mês de aniversário, e o da remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, com efeitos financeiros da data da impetração, o que ocorreu em 16/12/2004 (fls. 159/175). Com o trânsito em julgado do referido julgado a Associação impetrante, em 18/12/2009, pugnou pelo cumprimento imediato do acórdão, com a expedição das respectivas RPVs (fls. 195/197), apresentando planilha de cálculos (fls. 198/210). O então Relator do feito, Des. Dácio Vieira determinou a citação (fl. 378) e diante da concordância do Distrito Federal com os cálculos apresentados (fl. 386), determinou a expedição de requisição do precatório (fl. 391). Diante do disposto no artigo 12 da Portaria GPR no 815, de 6/7/2010, segundo o qual “o juízo da execução, antes do encaminhamento do precatório ao Tribunal, para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF, intimará o órgão de representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9o, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores informados”, a Diretora da Secretaria do Conselho Especial promoveu os autos à consideração do Relator (fl. 393), o qual, em 3/2/2012, determinou a intimação do Distrito Federal para que informasse acerca da existência de eventuais débitos por parte dos representados pelo Sindicado impetrante (fl. 395). Apresentadas as certidões fiscais dos substituídos (fls. 788/936), os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial que se manifestou e apresentou planilha de cálculos (fls. 942/971). Diante da aposentadoria do Desembargador Dácio Vieira, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Flávio Rostirola, que intimou as partes para se manifestarem sobre os valores apurados (fl. 975). O Distrito Federal manifestou sua discordância quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria, aduzindo que os juros moratórios aplicados no período de 16/12/2004 a 1o/7/2009 deveriam ser de 0,5% (meio por cento) ao mês, que os valores dos débitos não sofreram atualização monetária nem juros de mora no período de janeiro de 2014 a 21/8/2014, e que a Contadoria informou como devidos valores negativos a alguns representados (fls. 983/984). Apresentou valores que entendeu corretos (fls. 985/1041). O exequente concordou com os cálculos da Contadoria e rechaçou aqueles apresentados pelo Distrito Federal. (fl. 1047/4048). O Relator suspendeu a execução por 6 (seis) meses ou até que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI no 4.357/DF (fls. 1052/1058). Em 28/9/2015, diante da conclusão de julgamento sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, intimou as partes (fls. 1066/1068). O Distrito Federal requereu que os valores devidos fossem corrigidos pela TR até a data da expedição do precatório; a exclusão dos substituídos Antônio Ribeiro Lima, Guelfo Jorge Polteronieri, Hélio de Araújo Silva, José Carlos Trivelino, Lauro Fernandes, Maria da Penha Soares e Maria Socorro. Sustentou que em pesquisa, teria constatado que estes já haviam sido beneficiados com precatórios ou requisições de pequeno valor em outra demanda. Pediu, ainda, que fosse determinado ao Sindicato autor que promovesse cuidadosa verificação, junto aos demais exequentes, se já foram beneficiados (fls. 1070/1074). A Associação exequente não se manifestou (fl. 1082). O Relator então determinou que na atualização monetária do valor exequendo fosse utilizada a TR até o dia 25/3/2015 e a partir do dia 26/3/2015, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Pela derradeira vez, intimou os exequentes a se manifestarem sobre a alegada litispendência, sob pena de extinção parcial da execução em relação aos associados indicados (fls. 1084/1087) O Distrito Federal opôs embargos de declaração (fls. 1092/1103), que foram rejeitados. (fls. 1114/1117). Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 1123/1136), que foi desprovido (fls. 1154/1165) e novos embargos de declaração (fls. 1170/1183), também rejeitados. (fls. 1201/1206). Por fim, o executado interpôs Recursos Especial e Extraordinário (fls. 1211/1237). Diante da negativa de seguimento (fls. 1248/1252), interpôs agravo interno perante o Conselho da Magistratura (fls. 1254/1269), que foi desprovido (fls. 1292/1301) e, mais uma vez, embargos de declaração (fls. 1307/1315), rejeitados. (fls. 1340/1346). Com o trânsito em julgado de tais decisões, os autos retornaram a este Conselho Especial. Diante do falecimento do Desembargador Flávio Rostirola, foram redistribuídos a esta Relatoria que, na ocasião, determinou a intimação do exequente para requerer o que entendesse necessário e se manifestar sobre a litispendência de alguns substituídos, alegada pelo Distrito Federal (fl. 1360). Às fls. 1379/1380, a Associação manifestou-se favoravelmente à dedução dos débitos tributários, requereu a remessa dos autos à Contadoria para correção e atualização dos valores, a juntada do contrato de honorários que prevê a dedução na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico de cada substituído; a expedição de RPV em favor de cada substituído para valores até 20 (vinte) salários mínimos, nos termos do artigo 1o da Lei no 3.624/2005; expedição de precatório para aqueles com valores acima desse limite e expedição de RPV relativo aos honorários advocatícios. Tendo em conta a manifestação favorável quanto à dedução de valores relativos a pendências fiscais, determinei a intimação do Distrito Federal para atualizar a informação quanto à existência de tais débitos, bem como apresentar documentos comprobatórios da litispendência com relação aos substituídos Antônio Ribeiro Lima, Guelfo Jorge Polteronieri, Hélio de Araújo Silva, José Carlos Trivelino, Lauro Fernandes, Maria da Penha Soares e Maria do Socorro (fl. 1389). O Distrito Federal, às fls. 1403/1406, aponta que diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 100, §§ 9o e 10 da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4425 QO, a determinação relativa à relação atualizada de débitos teria perdido o objeto, no que lhe assiste inteira razão, não havendo mais que se falar na compensação inicialmente aventada. No que tange à litispendência, afirma que essa situação estaria comprovada por meio do documento de fl. 1077. Em complementação, trouxe cópias da sentença e do acórdão proferidos no processo no 2006.01.1.125878-2, que se refere a ação de conhecimento ajuizada pelo SINDIFICO – Sindicado dos Servidores Integrantes das Carreiras de Planejamento e Orçamento, Finanças e Controle do Distrito Federal, que também condenou o Distrito Federal ao pagamento de diferenças referentes ao pagamento da gratificação natalina, antecipado do tradicional mês de dezembro para o mês de aniversário do servidor, por força da Lei Distrital no 3.279/03. Ocorre que o documento de fl. 1077 se consubstancia em um quadro, confeccionado pela própria Procuradoria de Pessoal da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que apenas informa que os indigitados servidores teriam sido beneficiados na execução da sentença proferida nos autos do processo no 2006.01.1.125878-2. O expediente, não tem o condão de, por si só, comprovar que os representados fizeram parte da execução daquele julgado. Embora recaísse sobre o ente público o ônus de comprovar as suas alegações neste ponto, nos termos do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, esta Relatoria, a fim de não retardar ainda mais o prosseguimento da execução, promoveu a consulta daqueles autos, que atualmente tramitam de forma eletrônica sob o no 0125878-53.2006.8.07.0001, e verificou que, dos sete associados apontados pelo Distrito Federal, quatro deles já foram beneficiados naqueles autos com a expedição de Requisições de Pequeno Valor. São eles: Guelfo Jorge Polteronieri – CPF 029.309.601-59 (fl. 9004 daqueles autos), José Carlos Trivelino - CPF 101.818.491-00 (fl. 8993 daqueles autos), Maria da Penha Soares - CPF 149.698.231-20 (fl. 8996 daqueles autos) e Maria Socorro - CPF 291.625.721-72 (fl. 8997 daqueles autos), os quais deverão ser excluídos dos cálculos a serem atualizados. Quanto aos demais servidores indicados pelo Distrito Federal - Antônio Ribeiro Lima, Hélio de Araújo Silva e Lauro Fernandes -, esta Relatoria não encontrou elementos que pudessem indicar que estejam perseguindo o pagamento dessas verbas na demanda indicada. Além disso, antes de se promover a atualização dos cálculos, cumpre examinar, também, o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado pelo exequente às fls. 1379/1380. O artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) estabelece que “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. No caso, o exequente acostou às fls. 1381/1383 o Instrumento Particular de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios firmado entre a ASCAF/DF e o advogado contratado para patrocinar os interesses dos seus associados, exclusivamente nas questões relativas ao pagamento de diferença do 13o salário. Tal instrumento, na cláusula 2a, assim previa: CLÁUSULA 2a Em remuneração aos serviços profissionais ora pactuados (honorários), a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o percentual ad exitum de 20% (vinte por cento), sobre o valor econômico total a ser apurado por ocasião da ação de execução de sentença, o qual, incidirá, sobre o valor a ser pago a todos os filiados da outorgante que compõe a ação. Os referidos honorários (20%) poderão ser descontados pela contadoria diretamente do valor individual de cada filiado para facilitar o recebimento dos honorários ao advogado contratado patrono da causa (fl. 1381 – grifo do autor). Ocorre que o contrato foi firmado com a Associação e não vincula os filiados, mostrando-se necessária expressa autorização destes para que o destaque pretendido seja autorizado. Conquanto o artigo 22, § 7o, da Lei 8.906/1994 estabeleça que “os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades”, tal dispositivo também não ampara a pretensão vindicada, pois, no caso, não há vínculo contratual entre os servidores substituídos e o advogado, que evidencie a anuência com a execução proposta e, consequentemente, com o destaque dos honorários. Nesse sentido é a orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça, a saber: Com efeito, consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. (EDcl no AgInt no AREsp 1811496/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 18/11/2021) Esta Corte Superior tem o entendimento de que, embora seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1.799.616/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019. No mesmo sentido, destacam-se: (AgInt no REsp 1.604.966/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020 e AgInt no REsp 1.315.174/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 12/3/2019.) (AgInt no REsp 1892645/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021). O acórdão recorrido afastou corretamente a aplicação do § 7o do art. 22 da Lei 8.906/94, no caso, porque se trata de execução individual de sentença coletiva promovida, não pelo beneficiário substituído, mas diretamente pelo próprio Sindicato, como substituto processual, registrando que, na hipótese, "a juntada aos autos somente do contrato de prestação de serviços firmado entre o Sindicato exeqüente e o escritório de advocacia, não é suficiente para deferir o destaque dos honorários contratuais nas execuções individuais". (REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) Assim também vem decidindo este Conselho Especial: 4. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 4.1. O contrato juntado pelos ora peticionantes foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, é inaplicável a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 5. Jurisprudência: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). (Acórdão 1300165, 00022725019908070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Destacou-se que, no caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 5. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais. 6. Negado provimento aos Embargos de Declaração. (Acórdão 1208192, 00083826920078070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Portanto, indefiro o pedido de retenção. Oportuno também tecer, desde já, algumas considerações relativas ao pedido de “expedição de RPV em favor de cada substituído da presente ação, nos termos do art. 1o, da Lei 3.624/2005, para valores até 20 (vinte) salários mínimos e o respectivo precatório, para aqueles substituídos com valores acima do teto estabelecido na norma citada” (fl. 1380). Segundo consta dos autos, o acórdão que concedeu a segurança transitou em julgado em 27/7/2007 (fl. 187), o cumprimento deste foi deflagrado em 18/12/2009, com a protocolização de pedido formulado pela Associação nesse sentido (fl. 195), sendo a citação do Distrito Federal determinada em 8/3/2010 (fl. 378). Nessa época, o artigo 1o da Lei no 3.624/2005, que “define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o, do art. 100, da Constituição Federal, e dá outras providências”, tinha a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor (grifo nosso). A elevação desse limite para 20 (vinte) salários-mínimos somente se deu com a alteração promovida no referido dispositivo pela Lei no 6.618, de 8/6/2020, a qual não pode ser aplicada no caso pois, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107/DF, com repercussão geral - Tema 792 - , a lei nova não pode incidir nas execuções em curso, devendo-se observar a norma vigente na época da constituição do título executivo, ou seja, da data do trânsito em julgado. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) A propósito, confira-se os precedentes deste Conselho Especial a respeito: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1396372, 00217899320178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. ... omissis ... 4. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 5. A Lei Distrital 6.618/2020 tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. 6. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1389947, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 30/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Portanto, as Requisições de Pequeno Valor a serem expedidos deverão observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos, nos termos da redação original do art. 1o da Lei no 3.624/2005. Esclarecidas todas essas questões, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para que proceda a atualização do débito, devendo o indigitado órgão observar: a) os critérios de atualização já definidos nos presentes autos; b) que os débitos fiscais informados nos autos não devem ser deduzidos no valor devido; c) que Guelfo Jorge Polteronieri, José Carlos Trivelino, Maria da Penha Soares e Maria Socorro devem ser excluídos do rol de substituídos. Apresentados os cálculos judiciais, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo igual e sucessivo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 15 de março de 2022 14:27:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora